Tribunal: TCU
Processo: 004.258/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3726/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.258/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecida Angelica Ruiz de Oliveira Goncalves (XXX.857.549-XX); Eduardo Cavaca de Souza (XXX.795.719-XX); Flavia de Fatima Castro (XXX.002.059-XX); Leonardo Gabriel Szereda (XXX.898.629-XX); Lucineia Aparecida de Carvalho Chaves (XXX.193.029-XX); Renan Augusto da Rocha (XXX.216.799-XX); Sabrina Fernandes Damasceno (XXX.381.309-XX); Simone Dzivielevski (XXX.522.799-XX); Vitor Leandro Portela (XXX.521.969-XX); Wesley Mota Goncalves (XXX.833.899-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.